Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. TERMO FINAL. AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE.
I. Atende ao princípio da dialeticidade agravo de instrumento cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
II. Em consonância com a sentença proferida na ação civil pública intentada pelo Ministério Público, tem direito subjetivo à indenização por lucros cessantes promitente comprador que estava adimplente durante o período de atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
III. Os lucros cessantes devem ser computados até a data da averbação da carta de habite-se no registro imobiliário, momento em que se considera cumprida a obrigação da incorporadora de concluir o empreendimento imobiliário.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.